Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729082-63.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E C I S Ã O Defiro o pedido de retirado de pauta do presente feito da sessão designada para o dia 15/05/2024 (ID 58364713), tendo em vista a decisão do juízo de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal. Certifique-se a Secretaria da Turma se o processo de origem foi redistribuído na Justiça Federal e se tem pronunciamento judicial sobre a competência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator